Tribunal: STF
Processo: ARE 1447786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS AUTOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 31)



    Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda alega, em síntese, ter havido omissão sobre questões que reputa essenciais, mormente no que se refere aos seguintes aspectos:



    “(I) PRECATÓRIO TRIBUTÁRIO - EP Nº 08556/95 expedido em 16/05/1996 ANTES da publicação da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30/2000 E SEU PAGAMENTO FOI processado em 10 (DEZ) PARCELAS; e



    (II) PEDIDO: GARANTIR o direito da Embargante que a decisão das ADIs 4.357 e 4.425 somente seja aplicada para os depósitos realizados em 28/12/2009 e 31/03/2011 (...)” (Doc. 32, p. 3)



    O Estado de São Paulo deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, verifica-se que a decisão ora embargada partiu de premissa equivocada, dado que se cuida de precatório tributário, motivo pelo qual o recurso extraordinário com agravo deve ser reexaminado.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 31), JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos por Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda (Doc. 32).



    Publique-se.



    Após, determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a imediata conclusão destes autos para nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente